Tribunal: TJDFT
Processo: 0000080-67.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. DEVOLUÇÃO TOTAL AO JULGADOR.
1. A fixação de honorários recursais, em favor do patrono da parte recorrida, está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou desprovimento do recurso. Tendo em vista que o tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação, não há que se falar na fixação de honorários recursais. (AgInt no REsp 1705277/PE, Ministra Regina Helena Costa, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018).
2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.